Tribunal: STF
Processo: RE 1372250
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: QUESTÃO A SER VERIFICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 17.3.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, ao fundamento de que “o Tribunal de origem aplicou corretamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG” (e-doc. 31).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 21.3.2022, Nedir da Silva Rodrigues e outros opuseram tempestivos embargos de declaração em 26.3.2022 (e-doc. 33).



    3. Os embargantes alegam que, no julgamento do recurso extraordinário, não teria havido manifestação “a respeito da majoração dos honorários advocatícios devidos pela Recorrente, que em primeira instância foram arbitrados em 10% e nos Embargos à Execução a r. sentença de fls. determinou a compensação, o que enseja os presentes Embargos de Declaração para majorá-los face o recurso protelatório da Fazenda Pública” (fl. 2, e-doc. 32).



    Pedem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para suprir a omissão exposta e determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais determinados em 1ª instância e devidos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo” (fl. 5, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes. 



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. A intimação do acórdão dos embargos de declaração opostos contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ocorreu em 24.1.2014, antes, portanto, da vigência do atual Código de Processo Civil (18.3.2016): “CERTIFICO que o v. Acórdão foi disponibilizado no DJE de hoje. Considera-se data da publicação o dia 24/01/2014. São Paulo, 23 de janeiro de 2014” (e-doc. 14).



     



    No Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11.1.1973), não havia disposição expressa sobre a possibilidade de majoração de honorários na fase recursal, o que torna inviável a apreciação da postulação recursal em exame. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.203.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (ARE n. 1.335.765-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



    Incabível a majoração de honorários advocatícios de sucumbência pleiteada. 



    7. Acrescente-se a esse óbice para a majoração dos honorários no recurso extraordinário o fato de que, na sentença de primeiro grau proferida em 4.11.2011, o Juiz sentenciante assentou haver sucumbência recíproca e fixou os honorários, nestes termos:



    “Em face da sucumbência recíproca, os embargados arcarão com a metade das custas processuais e os honorários advocatícios são compensados. Oportunamente, prossiga-se nos autos principais. Os exequentes podem indicar, de forma discriminada, os valores para cada um, a fim de atenderem ao limite imposto pela lei quanto à requisição de pequeno valor, se o caso, ou, então, o requisitório regular” (fl. 3, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal assentou que, havendo sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios são repartidos entre as partes na proporção das respectivas sucumbências e realizada a eventual compensação. Trata-se, portanto, de questão a ser examinada pelo juízo da execução no cumprimento de sentença ou na liquidação do título judicial. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 839.473-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.12.2016).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Sucumbência recíproca. Fixação exata. Juízo da Execução. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 363.018-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 995.043-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2018).



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem à reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 



    A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 909.739-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2017).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 17.06.2016, rejeitados” (RE n. 683.525-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora